Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Roubo. Tribunal do júri. Negativa de autoria. Indícios suficientes. Palavra da vítima sobrevivente. Elemento judicializado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 157, caput, todos do Código Penal, para submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. Analisar se cabível a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. A palavra da vítima sobrevivente, que desde a etapa policial apontou com segurança o réu como seu agressor, constitui elemento judicializado, condizente com o depoimento prestado perante a autoridade policial e, portanto, capaz de subsidiar a admissibilidade da acusação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 703.960/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021; AgRg no HC n. 835.365/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 27/10/2025